Tribunal: TJDFT
Processo: 0732519-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732519-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ANACLETA MENDES AGRAVADO: PORTELA E QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ADRIANA ANACLETO MENDES contra a r. decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial ajuizado por PORTELA E QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora agravado, que não acolheu a exceção de pré-executividade e deu por válida a citação ficta dos executados. Transcrevo a r. decisão hostilizada naquilo que interessa: “Diante do certificado no Id 104642219, tenho por válida, para todos os efeitos, a citação por edital dos executados TULI MULTIMARCAS CONFECCAO LTDA - ME e ADRIANA ANACLETA MENDES de Id 59958859, também nos termos da decisão de Id 71139188, de forma que não acolho a exceção de pré-executividade de Id 68695258. (...)” Invoca a agravante a nulidade da citação, eis que restaram alguns endereços pendentes de diligência, uma vez que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de “ausente 3x” e “não procurado”, e que em ambos os casos a legislação prevê nova tentativa por meio de Oficial de Justiça, consoante arts. 247 e 249 do Código de Processo Civil. Assevera que não tendo sido esgotadas as tentativas de localização da executada não há como validar a citação editalícia, por ausência dos requisitos previstos no art. 256, II, § 3o do CPC e orientação jurisprudencial do STJ, inexistindo exceções ao processo de execução. Atribui o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao risco de a agravante sofrer prejuízo com a penhora de seus bens. É o relato do necessário. Isento de preparo, eis que a agravada se encontra representada pela Curadoria de ausentes. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando detidamente os autos originários, e em especial toda a documentação acostada, creio que assiste razão à agravante. Na origem, cuida-se de execução de título executivo extrajudicial no valor originário de R$ 66.573,27. Realizadas pesquisas eletrônicas para identificar possíveis endereços de localização dos executados, as correspondências de citação postal foram encaminhadas para os diversos destinos. Entretanto, segundo consta da certidão expedida pela secretaria do juízo, dois endereços retornaram com a informação de ausente 3x e não procurado para localização da agravante, quais sejam: VEREADOR JOAO BRAGA, 272, JACUI, JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35930-411. Infrutífero: ID 20627522. Ausente 3x. CHÁCARA VISTA ALEGRE, ECTA 2A, DIREITA, MORRINHOS - GO - CEP: 75650-000. Infrutífero: ID 24271772. Não procurado. (ID 104642219 dos autos de origem). A citação ficta é medida excepcional, admitida tão somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 256 do CPC e após o esgotamento de todos os meios possíveis para tentar a citação pessoal. Nesse sentido, a jurisprudência sempre se mostrou rigorosa ao exigir que se esgotem todas as tentativas de localização do citando, de modo que apenas será considerada aberta a via da citação por edital se frustradas as diligências aos endereços informados. Precedente desta turma: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital é medida excepcional, cabível quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, devendo ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte ré, ainda mais nos casos em que remanesçam outras providências, não havendo como admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício. 2. A carta registrada que retorna com o aviso de não recebimento por ausência do destinatário não representa circunstância que, por sua indução lógica, poderia conduzir à conclusão de que a parte ré estaria em local ignorado, incerto ou inacessível. 3. Ao revés, trata-se de contexto que reclama a promoção de novas diligências que sejam capazes de elucidar, com maior grau de certeza, se naquele local é possível localizar a parte que se pretende citar, especialmente por meio de oficial de justiça, ainda que por meio de carta precatória, por se tratar de endereço situado em outra unidade da federação. 4. No tocante aos honorários advocatícios, embora o recorrente argumente que não teria dado causa à nulidade da citação por edital, é certo que, ao desafiar o mérito dos embargos à execução, oferecendo impugnação, atraiu para si o ônus de eventual sucumbência. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1318252, 07106820320208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho que presente a probabilidade do direito, bem como o risco de dano à agravante, tendo o ilustre magistrado a quo agido com precipitação ao descurar-se de envidar as diligências pertinentes à citação pessoal da executada, ora agravante. Nesses lindes, entendo ser o caso de suspensão dos efeitos do ato judicial impugnado até o julgamento final do presente agravo de instrumento. DEFIRO a concessão de efeito suspensivo Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator